Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-72.1998.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000024-72.1998.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CICERO VENANCIO AMORIM - CPF: 408.224.434-49 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVINO RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), EDUARDO ALENCAR PEREIRA - CPF: 037.531.121-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. veredito condenatório.
decisão do Tribunal do Júri não manifestamente contrária à prova
.

recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] visando novo julgamento.

II.
Questão em discussão

Decisão dos jurados contrária à prova dos autos.

III.
Razões de decidir

Se a Defesa
não se opôs à desistência da oitiva das testemunhas

durante a sessão plenária, a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da
preclusão
, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados acolhessem a versão apresentada pela acusação quanto à suficiência de provas do cometimento do homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pelo apelante.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, II e IV;

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC no 863.824/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; STJ, AgRg no HC no 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.11.2022;
TJMT,

AP NU 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; Enunciado Criminal 13.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000024-72.1998.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): CICERO VENÂNCIO AMORIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CICERO VENÂNCIO AMORIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0000024-72.1998.8.11.0048), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 241628162).

O apelante sustenta que

a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos.

Pede o provimento para

que seja submetido a novo julgamento (ID 241628181).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 241628184).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FEMINICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Alegação de decisão dos jurados contrária a provas nos autos. Improcedência - materialidade e autoria comprovadas - legitimidade das provas que foram apresentadas -possibilidade de anuência com uma das vertentes apresentadas - possibilidade de anulação do julgamento somente quando inconteste a ausência de provas ou contrariedade ao que é deliberado - valorização da soberania dos veredictos. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 242297675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 19 de abril de 1998, por volta das 20h40, na Avenida JK, s/no, bairro Centro, no município de Juscimeira, à época comarca de Jaciara, o denunciado CÍCERO VENÂNCIO AMORIM, vulgo ‘Lagoa’, por motivo fútil e com emprego e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Silvino Rodrigues de Souza, desferindo 06 (seis) disparos de arma de fogo, produzindo-lhe as lesões descritas no auto do corpo de delito. [...]

Assim, denuncio à V. Exa. Cícero Venâncio Amorim, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal [...].”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotora de Justiça - ID 182070657)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1o) No dia 19 de abril de 1998, por volta das 20h40, na Av. JK, s/no-Centro, em Juscimeira, a vítima Silvino Rodrigues de Souza foi atingido por disparos de arma de fogo, os quais foram a causa de sua morte, conforme lesões descritas no Laudo Pericial anexado nos autos?

Votos SIM

-(4)

Votos NÃO – (X)

2o) O réu CICERO VENANCIO AMORIM nesse dia e local, praticou o mencionado crime?

Votos SIM

-(4)

Votos NÃO – (

)

3o) O jurado absolve o acusado CICERO VENANCIO AMORIM?

Votos SIM

-(1)

Votos NÃO – ( 4 )

4o) O réu CICERO VENANCIO AMORIM cometeu o crime por motivo fútil?

Votos SIM

-(4)

Votos NÃO – (

)

4o) O réu CICERO VENANCIO AMORIM cometeu o crime de forma a dificultar a defesa da vítima?

Votos SIM

-(4)

Votos NÃO – (

)

[...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
1.

CICERO VENANCIO AMORIM, vulgo "Lagoa” foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 19 de abril de 1.998, por volta das 20:40 horas, na Av. JK, s/no-Centro, em Juscimeira, termo judiciário da comarca de Jaciara-MT, o indiciado Cícero Venâncio de Amorim, munido de uma arma de fogo (revólver taurus calibre 32), devidamente apreendido, veio a efetuar seis (06) disparos na vítima Silvino Rodrigues de Souza, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de corpo de delito (necroscópico) de folhas 15/17 dos autos), que foram a causa de sua morte (...)”.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, os Senhores Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito, na forma qualificada, pelo motivo fútil, bem como mediante recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da vítima.

2.
Atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença, restou o acusado
CONDENADO
pela prática de homicídio qualificado (
CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV
).

2.1. Passo à dosimetria da pena do réu,
atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

1a Fase - Pena-Base

a) culpabilidade - No caso, o réu foi condenado por duas qualificadoras, uma sendo usada para iniciar a pena em 12 anos e a outra será usada aqui para majora a pena em razão da culpabilidade exacerbada;
b) antecedentes
- Em consulta ao Sistema SEC, verifica-se que o acusado possui antecedentes imaculados; c) conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; d) motivos e circunstâncias do crime -

nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
e) consequências do crime
- não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; f) comportamento da vítima - não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (culpabilidade) desfavorece o acusado, tenho por bem, fixar a pena-base acima do mínimo legal, em quatorze (14) anos de reclusão.

2a Fase – Pena-Provisória

Há circunstâncias atenuantes, vez que o réu confessou a prática do crime. Assim, reduzo a pena em 1/6.

Não há circunstancias agravantes a serem reconhecidas.

Portanto, fixa-se a pena em: 12 (doze) anos de reclusão.

3a Fase – Pena Definitiva

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em
doze (12) anos de reclusão
.

2.2. Regime Inicial de Cumprimento De Pena

Diante do disposto no artigo 2o, § 1o da lei no. 8.072/90 e levando-se em conta a natureza do delito em questão – crime hediondo – a pena privativa de liberdade imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2.3. Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena

Deixo de aplicar as benesses em questão por não se mostrarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, não sendo elas necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime em questão.

2.4. Da Apelação em Liberdade

O réu respondeu ao processo solto e considerando que não estão presentes os requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão preventiva esquadrinhados no artigo 312 do Código de Processo Penal,
autorizo-o
a recorrer da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade.

3. DISPOSITIVO

3.1.
Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir,
condeno
o réu

CICERO VENANCIO AMORIM, vulgo "Lagoa”, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em
doze (12) anos de reclusão,
a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, com direito a recorrer da presente sentença em liberdade [...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 241628158)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no (ID 18270657) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 18270657), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Severino Joaquim da Silva, testemunha (ID 182070657 - fls. 280), Rosália Augusta de Assunção, esposa da vítima (ID 182070657 - fls. 281/282), Antônio Carlos Ferreira Passos, testemunha presencial (ID 182070657 - fls. 283/284), e Neuza Oliveira Silva, testemunha presencial (ID 182070657 – fls. 285/286).

Em Juízo, colheu-se o depoimento do apelante (ID 182070657 – fls. 774). O
órgão ministerial desistiu da oitiva da testemunha Neuza Oliveira Silva (ID 182070664 - fls. 783), que foi homologada pelo Juízo singular (ID 182070664 - 792). O apelante apresentou alegações finais, sem qualquer impugnação quanto à desistência das testemunhas (182070691 - 851/857).

Na sessão de julgamento,
o apelante estava representado pela advogada Oderly Maria Ferreira Lacerda [OAB/MT 6133-B], ocasião em que
foi interrogado (Mídias - ID 241628160). O órgão do
Ministério Público
“desistiu da oitiva da informante e das testemunhas de acusação arroladas, Sra. Rosália Augusta de Assunção e Sr. Antônio Carlos Ferreira Passos”
, o apelante foi interrogado e
“não houve impugnações ou outros incidentes durante a colheita da prova oral”
(ID 241628157).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Silvino Rodrigues de Souza] foi atingida por
“disparos de arma de fogo, os quais foram a causa de sua morte”
, sendo que o apelante [
CICERO VENANCIO AMORIM
] efetuou os disparos, não o absolvendo
(1o, 2o e 3o Quesitos).

A decisão dos jurados possui suporte nos depoimentos de Rosália Augusta de Assunção [esposa da vítima], Antônio Carlos Ferreira Passos e Neuza Oliveira Silva [testemunhas presenciais], na fase policial, somados às declarações do apelante [CICERO VENANCIO AMORIM], em todas as fases da persecução penal, no sentido de que a vítima [Silvino Rodrigues de Souza] estava sentada em uma cadeira na calçada de seu estabelecimento comercial [“bar”], localizado na Avenida JK, Centro, Juscimeira/MT, no dia 19.4.1998, por volta das 20h40min, momento em que o apelante chegou ao local, ingeriu uma dose de “conhaque”, em seguida, efetuou 6 (seis) disparos de arma, os quais atingiram as regiões do abdome e perna direita, causando a morte da vítima, conforme Laudo Pericial de Necropsia no (ID 18270657).

Registre-se que
, na fase judicial, foi realizado apenas o interrogatório do apelante, que confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo.

Como bem destacado pela i. PGJ,
“de fato, não foi possível reiterar os depoimentos anteriormente produzidos durante o plenário do Júri. Todavia, a ausência de ratificação das referidas provas não implica na absolvição do apelante
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 242297675).

O apelante estava representado pela advogada Oderly Maria Ferreira Lacerda [OAB/MT 6133-B], no Tribunal do Júri, e não se opôs à desistência da oitiva das testemunhas (ID 241628157), de modo que se encontra preclusa qualquer impugnação
(STJ, AgRg no HC no 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 29.11.2022).

No caso, a prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados acolhessem a versão apresentada pela acusação quanto à suficiência de provas do cometimento do homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pelo apelante.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024